Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN BATISTA DA SILVA e TEREZINHA DE DEUS FONSECA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por DEYVID DIAS LOURENCO em desfavor de “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP”, RAFAEL ANDRÉ DE ARAÚJO e dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP”, para alcançar o patrimônio de seu atual sócio (RAFAEL ANDRÉ DE ARAÚJO) e dos ex-sócios, os ora agravantes. Os ex-sócios (IVAN BATISTA DA SILVA e TEREZINHA DE DEUS FONSECA) interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não eram sócios da sociedade empresária (“IBES – INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE”), que firmou o contrato de prestação de serviços educacionais com o autor/exequente, e que relação de consumo foi estabelecida em razão deste contrato firmado com o “IBES”. Os agravantes acrescentaram que o aludido contrato foi firmado em setembro de 2012, ocasião em que o sócio RAFAEL ANDRÉ DE ARAÚJO ainda não havia adquirido as cotas sociais da sociedade empresária executada (“SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP”), o que somente meio a ocorrer em 19/11/2013, “e homologado pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 31/01/2014”. Asseveraram os agravantes que não há como serem responsabilizados pelo pagamento dos danos causados ao autor/exequente, diante da sucessão empresarial da “IBES – INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE” pela “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP”, cujo único sócio é o Sr. Rafael André de Araújo. Os agravantes aduziram que, em caso de se admitir o aludido incidente, não foi demonstrada a presença de requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, isto é, o desvio de finalidade da sociedade empresária executada e a confusão patrimonial. Após discorrerem acerca da presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, os agravantes requereram seja deferida a referida atribuição, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da r. decisão, para que não seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu um dos requisitos para fins de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que somente o perigo na demora foi demonstrado, diante da desconsideração da personalidade jurídica e da possibilidade de penhora de bens dos ora agravantes. Todavia, as alegações vertidas pelos agravantes não revelam a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal ora deduzida, porquanto se mostra cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, porquanto foi determinada a partir das disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor. Diante do princípio da autonomia patrimonial, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com extrema cautela, apenas em casos excepcionais e desde que atendidos certos requisitos legais, sejam aqueles previstos no art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) ou os previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). Aplicando-se a Teoria Maior, o Código Civil estabelece que a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando a sociedade empresária se desvirtua dos fins para os quais foi criada, isto é, quando houver desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seus sócios. Todavia, a r. decisão recorrida – acertadamente, diga-se – apresenta como fundamentação a aplicação da Teoria Menor acerca da desconsideração da personalidade jurídica. Para a referida Teoria Menor, prevista no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor, a desconstituição da personalidade jurídica pode ocorrer nas hipóteses em que “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na hipótese vertente, a relação entre o exequente/agravado e a sociedade empresária executada está jungida às disposições elencadas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a executada “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP” assumiu as obrigações originariamente previstas em contrato firmado com a sociedade empresária “IBES – INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE”. Com isso, a simples demonstração de que há dificuldades para se alcançar o patrimônio da executada “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP” pode ensejar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Conforme bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão agravada, “dos autos consta o contrato inicial com a IBES para a prestação dos serviços educacionais ao requerente. Posteriormente há o histórico escolar do aluno relativamente a esses serviços contratados emitido pelo SESPA. Há, ainda, o documento de ID 35054151 - Pág. 24 – fl. 42, do qual se extrai o logotipo das duas pessoas jurídicas (IBES e SESPA) referente ao curso do autor e relacionado ao calendário do período de 2012/2013.”. Diante de tais fatos, é de se dessumir que a “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP” passou a integrar a relação de consumo, sendo, assim, cabível a retirada momentânea e excepcional de sua autonomia patrimonial, para estender os efeitos das suas obrigações à pessoa de seus sócios, conforme preceitua a norma inserida no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à possibilidade de se atribuir responsabilidade aos ex-sócios da executada “SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS DE MINAS LTDA – EPP”, cumpre assinalar que não havia transcorrido mais de dois anos desde a data em que houve a alteração contratual, na qual os então sócios cederam suas cotas sociais ao atual sócio, e a data da prolação da sentença, que constitui o título executivo judicial. De fato, a alteração contratual em que promoveu a retirada dos ora agravantes do quadro societário da executada somente foi levado a efeito na Junta Comercial em 31/01/2014. A r. sentença exequenda, por seu turno, somente transitou em julgado 05/03/2015. Tem-se, pois, que a hipótese vertente subsume-se à norma insculpida no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, segundo a qual estabelece que no período de até “dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora